Tribunal: TJDFT
Processo: 0738533-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738533-22.2017.8.07.0001 RECORRENTE: SIEMENS LTDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO. LICITAÇÃO. MANUTENÇÃO DO S. M. D. D. F. CARTEL. ATOS ANTICOMPETITIVOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS. VALORAÇÃO. I – O assistente do autor não demonstrou prejuízo em razão da eventual ausência de intimação dos atos processuais anteriores à r. sentença, art. 282 do CPC, por isso não houve o alegado cerceamento de defesa. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo. II – Às infrações lesivas à Administração Pública aplica-se o prazo prescricional quinquenal, contado da data do último pagamento acrescido de suposto superfaturamento no contrato de prestação de serviços de manutenção do s. m. d. D. F. Federal. Rejeitada a prejudicial de prescrição. III – A prática de atos anticompetitivos pela empresa-ré no processo licitatório para a prestação de serviços de manutenção do s. m. d. D. F. enseja responsabilização pelos danos materiais. A quantia indenizatória deverá ser apurada em liquidação de sentença. IV – Demonstradas a gravidade das fraudes em licitação com efeitos maléficos aos usuários do transporte público, a repercussão extremamente negativa para a Administração Pública, o grau de insensibilidade cidadã, de traição à Pátria e a milhares de brasileiros dependentes do serviço público de transporte. Considerada a tristeza coletiva diante desse comportamento fraudatório e o mau exemplo para gerações atuais e futuras, procede a pretensão indenizatória por dano moral coletivo. Majorada a quantia indenizatória arbitrada pela r. sentença. V – Apelação do autor e remessa necessária parcialmente providas. Apelações da ré e do D. F. desprovidas. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 8o, 300, 301, 489, § 1o, incisos IV, V e VI, e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil; 7o, caput e parágrafo único, da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992), bem como 19 da Lei de Ação Civil Pública (Lei 7.347/1985), afirmando que a turma julgadora se recusou a examinar a desproporcionalidade da manutenção da medida assecuratória e que isso implicaria ilegal decisão non liquet. Acresce que a nova redação da LIA pela Lei 14.230/2021 expressamente afasta a aplicação do periculum in mora presumido e que possui notória solvabilidade, o que afastaria a necessidade de bloqueio em suas cotas sociais; b) artigos 189 e 206, § 3o, inciso IV e V, ambos do Código Civil, 489, § 1o, incisos IV, V e VI, e 927, ambos do CPC; 2o, caput e §§ 2o e 3o, 4o, 6o, caput e § 1o, todos do Decreto-Lei 4.657/1942; 21 da LACP; 81, incisos I e III, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), e 25 da Lei 12.846/2013, suscitando a prescrição da pretensão de ressarcimento a partir da teoria da actio nata. Afirma que o prazo prescricional aplicado de forma analógica, segundo o próprio precedente do STJ que embasa a decisão, tem lugar apenas quando se tratar de interesse individual homogêneo disponível, o que não seria o caso dos autos, bem como que o termo inicial do prazo prescricional é a data da assinatura do contrato; c) artigos 36, caput, Lei 12.529/2011; 186, 927 e 944, todos do CC; e 21, parágrafo único, Lei 12.846/2013, sustentando que o acordo de leniência e a condenação administrativa perante o CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) jamais se ocupou da prova de dano material nem de dano moral coletivo, razão pela qual não há base fática para se chegar à conclusão da turma julgadora no sentido de haver uma presunção que o suposto conluio teria causado graves prejuízos ao erário. Acresce que a Lei Anticorrupção é especial e inaplicável à espécie, pois no presente feito não se debate ilícitos tipificados contra a administração pública, mas segue os ditames da Lei de Ação Civil Pública, considerando a demanda de reparação civil de danos; d) artigos 36, caput, da Lei 12.529/2011; 186, 927 e 944, todos do CC; 369, 371, 373, incisos I, II, e §§ 1o e § 3o, inciso II, estes do CPC; 6o, inciso VIII, do CDC, e 21, parágrafo único, da Lei 12.846/2013, apontando suposta contradição, pois, ao mesmo tempo em que o acórdão combatido afirma peremptoriamente que não existe prova de lucro por parte da Siemens, ele estabelece o suposto sobrepreço do contrato e os lucros auferidos pela empresa como a base de cálculo para apuração dos danos materiais. Em conclusão, argumenta que não se pode admitir que um juízo expresso quanto à inexistência de prova sobre o lucro/dano conviva com a ilegal autorização de que a comprovação do sobrepreço se faça apenas no momento de liquidação de sentença, pois implicaria o salto da etapa de conhecimento, em violação às regras de distribuição do ônus da prova. Ademais, conclui ainda que a inversão do ônus da prova em etapa de liquidação, leva à situação de inadmissível prova diabólica em desfavor da Siemens e obriga a sua defesa a produzir prova de fato negativo; e) artigos 2o, 5o, 8o, 9o, 10o, 141, 322, 324, 491, 492 e 503, todos CPC, aduzindo, subsidiariamente, que o princípio dispositivo e a boa-fé processual impendem a condenação ilíquida diante de um pedido líquido, pois a existência do dano não decorre do acordo de leniência firmado com o CADE. Assim, o julgamento encerraria provimento jurisdicional extra petita, ao fixar critério de condenação novo e estranho, jamais debatido nos autos e nunca pedido pelo MPDFT; f) artigos 1o, 9o, inciso II, 37, inciso I, 85, inciso III, e 86, todos da Lei 12.529/2011; 13 da LACP; e 2o da Lei 13.874/2019, sustentando que, tal como afirmado pelo acórdão combatido, se o acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente os danos causados à sociedade, também é certo que se o acordo não a exime, igualmente ele também não é uma carta branca para uma condenação aleatória. Pontua que a repressão das políticas antitruste não convivem com a política do dano moral e seu viés sancionatório-pedagógico, sob pena de se impor indevido bis in idem; g) artigo 114 do CPC, apontando a impossibilidade de condenação solidária da Siemens com as demais pessoas jurídicas que alegadamente participaram do suposto cartel, pois a demanda foi ajuizada exclusivamente contra a Siemens e a discussão sobre a existência de acordo entre as empresas para violar a competição exige a presença de todas as empresas acusadas de praticar o ilícito. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial relativos desproporcionalidade da medida assecuratória e a compreensão constitucional da regulação da concorrência, apontando violação aos artigos 1o, inciso IV, 5o, incisos XXXVI e XXXIX; 170, caput, e 174, caput, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto às teses das alíneas “c”, “d” e “e” do relatório. Com efeito, as teses sustentadas pela recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 1o, inciso IV, 5o, incisos XXXVI e XXXIX; 170, caput, e 174, caput, todos da Constituição Federal, não merece ser admitido o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1323080 ED, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/1/2022). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009